Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-02.2013.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000616-02.2013.8.11.0013
Recorrente: Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Recorrida: Marinalva da Silva de Souza
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrente: Transportes Jaó Ltda.
Recorrida: Marinalva da Silva de Souza
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A. (id 92372482)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90627965):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ENVOLVENDO CAUSADOR DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES REJEITADAS - ACIDENTE EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VÍTIMA (PASSAGEIRA) COM SEQUELAS PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL FIXADO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE PENSÃO ATÉ QUE A VÍTIMA ALCANCE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS – NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS (ENFERMIDADE) QUE CAUSOU A INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO – EPILEPSIA DECORRENTE DE TRAUMATISMO CRANIANO – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE DE DEDUÇÃO DE DPVAT EM FACE AO NÃO RECEBIMENTO DA VERBA - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – SEGURADORA APELANTE EM FACE AO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE CONDENAÇÃO À VARBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM APONTAMENTO DE INSURGÊNCIAS – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa com base em julgamento antecipado da lide, eis que o artigo 425 do CPC estabelece não ser cabível a apresentação de quesitos suplementares em momento anterior ou posterior à realização da prova pericial. E não havendo necessidade de demais provas, pode o Magistrado indeferir a produção de prova testemunhal.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade ante a ausência de análise de pedido de denunciação da lide envolvendo o causador do acidente, pois houve o acolhimento da denunciação à lide da Seguradora Nobre do Brasil S/A, e, por seu turno, o não acolhimento tácito da pretensão quando à denunciação do terceiro (motorista), decisão da qual não houve recurso.
No que tange à alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que como dito alhures, é o caso de responsabilidade objetiva, de modo que se mostra necessária apenas a existência de nexo causal entre os fatos e o dano, com o nexo causal existente entre eles. Assim, pouco importa se a culpa pelo acidente tenha ocorrido por conduta de terceiro.
Também não merece prevalecer a tese de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo, tendo em vista que ficou demonstrada que a enfermidade passo a existir após o acidente.
Mostra-se descabida a tese de reforma quanto aos danos causados à Apelada, vítima de acidente, que experimentou sequelas permanentes, vedando a atividade laborativa, sendo que se mostra viável a indenização, ainda que a vítima não tenha profissão, posto que ficou impossibilidade de exercer atividades ainda que de baixa remuneração, sendo inviável a pretensão de redução do valor indenizatório (a título de pensão) para 50% do salário mínimo, eis que o mínimo legal para a subsistência do trabalhador brasileiro é de 01(um) salário mínimo.
Mostra-se inviável a pretensão de dedução de DPVAT, uma vez que não houve o recebimento de tal verba, não se mostrando plausível a tese de dedução ainda que não acionado e pago administrativamente o seguro.
Não há falar em redução de danos morais, posto que eles foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando-se a ocorrência de sinistro (acidente automobilístico) que provocou graves sequelas – de caráter permanente na vítima, não havendo qualquer fundamento na tese de que eles sejam exorbitantes.
Não há o menor fundamento também na alegação de não incumbência da seguradora em efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro, pois conforme já frisado, é caso de cobertura contratual, decorrente de sinistro envolvendo segurado e terceiro, pouco importando, posto que se trata de contrato de transporte de pessoas que terceiro tenha dado causa ao acidente, em face da responsabilização objetiva da transportadora que, no caso, entabulou contrato de seguro, e lançou mão deste para cumprir sua obrigação indenizatória.
Quanto ao pedido de vedação também da correção monetária, em razão de decreto de liquidação extrajudicial, à luz do artigo 18, alíneas ‘d’ e ‘f’, da Lei n. 6.024/74, mostra-se descabido, pois há entendimento pacífico de que a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a contagem de correção monetária.
No tocante à alegação de descabimento de condenação da seguradora em honorários advocatícios, posto que não houve qualquer resistência por parte dela, tenho que não merece lograr êxito, pois se verifica o oferecimento de contestação e insurgência quanto ao pedido autoral, inclusive de reconhecimento de prescrição, culpa de terceiro e requerimento de julgamento de improcedência”. (N.U 0000616-02.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).
Opostos embargos de declaração por Transportes Jaó Ltda., estes foram rejeitados no acórdão de id 109096964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação mantendo, assim, a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 616- 02.2013.811.0013 – Código 83224, movida por Marinalva da Silva de Souza, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a parte ré, Transportes Jaó Ltda., a pagar:
(I) em favor da parte autora, Marinalva Da Silva De Souza, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, bem como os juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, c/c art. 161, § 1°, do CTN;
(II) danos materiais em favor da parte autora, Marinalva da Silva De Souza, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, ex vi do art. 509, § 2°, do Código de Processo Civil, adotando-se como parâmetro o valor de 1 (um) salário mínimo mensal e termo inicial a contar do dia 20 de agosto de 2008 até a data pela qual o parte autora venha completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade (10/09/2033) — termo final -, devendo, sobre as prestações vencidas, incidir correção pelo índice INPC/IBGE, desde a data do ocidente, bem como acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) a. m, desde a data da citação (art. 405 do CC — hipótese de responsabilidade contratual). d) As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente, incumbindo-lhe a parte ré constituir capital ou implantar o pagamento em folha (art. 533 do CPC). Em razão da sucumbência, houve condenação da parte ré, Transportes Jaó Ltda., ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além das custas e despesas do processo.
Por outro lado, a sentença julgou procedente o pleito da lide secundária movida por Tansportes Jaó Ltda. em face de Nobre Seguradora do Brasil S/A, para o fim de condenar a seguradora litisdenunciada a pagar, a título de regresso, o valor desembolsado pela litisdenunciante limitada à quantia prevista na apólice, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos materiais. Por consequência, a sentença condenou a litisdenunciada ao pagamento em favor da litisdenunciante, de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na lide principal.
A parte recorrente (Nobre Seguradora do Brasil S.A.) alega violação aos artigos 8o e 944 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o valor fixado na r. acórdão recorrido a título de danos morais, está em pleno descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório”.
Recurso tempestivo (id 93359507).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 64127462).
Sem contrarrazões, conforme certidão id 121374951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da assistência judicia gratuita
Em que pese a certidão id 93351482, bem como a decisão id 114426972, constata-se que a assistência judiciaria gratuita já foi deferida para a ora recorrente, pelo Juízo de primeiro grau, quando do julgamento dos embargos de declaração id 64127462.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 8o e 944 do CPC, amparada na assertiva de que “o valor da indenização deverá ser fixado segundo critérios de MODERAÇÃO e RAZOABILIDADE, de forma a impedir exageros, o que não ocorreu nesta demanda com a manutenção da Sentença de fls.”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há falar em redução de danos morais, posto que eles foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando-se a ocorrência de sinistro (acidente automobilístico) que provocou graves sequelas – de caráter permanente na vítima, não havendo qualquer fundamento na tese de que eles sejam exorbitantes”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o quantum arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) em virtude da responsabilidade no acidente que vitimou a recorrida, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
3. Na hipótese, a alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, diante do acidente descrito na inicial, demandaria necessariamente o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pelo autor, que sofreu lesões corporais de natureza grave em razão do acidente de trânsito.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1948496/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Transportes Jaó Ltda. (id 113666455)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 90627965, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa encontra-se acima transcrita.
A parte recorrente alega afronta aos artigos 186, 355, I, 927, 944, 950, caput, e parágrafo único, do Código Civil; e 373, I e II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ainda que a ação esteja fulcrada na responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco, por certo a responsabilidade do transportador pode ser elidida quando restar comprovado a existência de causas excludentes, acentuando-se fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte”.
Afirma que “a Corte de Origem ao manter a r. sentença acabou por sumariamente retirar da Recorrente a possibilidade da produção de provas (depoimento pessoal, prova testemunhal, etc) aptas a confirmar sua tese quanto as hipóteses excludentes de responsabilidade essencial ao deslinde da controvérsia, os efeitos do acidente, extensão, notadamente quando a situação em liça não foi hábil para caracterizar o dano material e moral passível de quantificação econômica”.
Argumenta que “embora tenha sido realizada prova pericial médica, esta não abrangeu a dinâmica do acidente e demais fatos controvertidos nos autos, o que demandaria prova de outra índole (testemunhal, etc – tempestivamente requerida)”.
Aduz que “é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte Requerida, quando não lhe foi oportunizada a produção, mormente quando há pedido específico tal como ocorreu no caso em que aqui cuidamos, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como da distribuição do ônus probatório, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF”.
Sustenta que “o v. acórdão apresenta proposições entre si inconciliáveis. Foi afastada a preliminar de cerceamento de defesa por entender desnecessária a produção de prova expressamente requerida pela Recorrente, mantendo-se a procedência do pedido inicial. A manutenção da sentença fundamentou-se, justamente, por falta de provas por parte da acionada/recorrente quanto à tese levada a efeito de excludente de responsabilidade ou concorrência de culpa. Em outras palavras, a Recorrida não se desincumbiu ‘de tal mister’ pois teve seu direito de defesa cerceado”.
Argui contrariedade ao artigo 477, § 2o, I, e § 3o, do CPC, “que preceitua que ‘O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público’; cujo esclarecimento desejado ou perguntas, acrescenta, será ‘formulada desde logo, sob a forma de quesitos’, o que foi observado pela parte, pelo que, deve ser afastada a preclusão temporal levada à efeito pelo acórdão vergastado, afastando cerceamento de defesa perpetrado, provido recurso com retorno dos autos para reabertura da instrução assegurando à parte a plenitude dos postulados jurisdicionais”.
Em aventada violação ao artigo 944 do CPC, pontua que “no caso em tela, a condenação imposta pelo Tribunal a quo, na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral desvirtua flagrantemente da orientação esculpida no artigo 944 da Lei Civil, revelando-se excessiva na medida em que extrapola o caráter tridimensional do instituto (pedagógico, punitivo e compensatório) e passa a gerar locupletamento para a vítima”.
Argui ofensa aos artigos 489, § 1o, I, II e III, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado, em virtude de a câmara julgadora ter deixado de abordar as questões acima elencadas.
Aponta ofensa aos artigos 125 e 489, § 1o, do CPC, sob a assertiva de que “o d. Julgador de primeiro grau sequer analisou o pedido de denunciação da lide do terceiro, seja deferindo-a ou não. Em outras palavras, não decidiu a relação processual havida entre a denunciante (TRANSPORTES JAÓ LTDA) e o denunciado (Sr. ANTÔNIO MOURA DE ANDRADE), limitando-se a examinar a denunciação entre a ora Recorrente e a litisdenunciada seguradora (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A), configurando julgamento citra petita, posto que não há sequer início de apreciação da matéria ou qualquer exame indiciário do pedido de deferimento de denunciação da lide”.
Aduz, ainda, afronta ao artigo 489, § 1o, IV, porquanto a câmara julgadora não analisou a alegação de que “o uníssono entendimento jurisprudencial dessa Corte trilha no sentido de que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro”.
Recurso tempestivo (id 113811992) e preparado (id 113745465).
Sem contrarrazões, conforme certidão id 121374951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I, II e III e IV, e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou todos os argumentos expostos no relatório desse decisum.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Mostra-se totalmente descabida a tese de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, primeiro porque ocorreu inclusive a produção de prova pericial, a qual foi requerida por ambas as partes litigantes, que também requerem produção de prova testemunhal.
Ressalte-se também que ocorreu nova perícia, com juntada do laudo nos autos e requerimento de complementação de resposta aos quesitos suplementares, o que foi indeferido.
Tal indeferimento, a meu viso, não se mostra desarrazoado, posto que já se havia ultrapassado o prazo para apresentação de quesitos suplementares.
Diante disso, imperioso o reconhecimento da preclusão.
(...)
V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ENVOLVENDO CAUSADOR DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
Malgrado as alegações da Apelante TRANSPORTADORA JAÓ LTDA, tem-se que a responsabilidade contratual do transportador não é ilidida por eventual culpa de terceiro, de modo que não merece guarida a tese de nulidade ante a ausência de análise de pedido de denunciação da lide do motorista do caminhão envolvido no sinistro, destacando-se que, no caso, é possível a utilização de ação regressiva.
Com esse apontamento, tem-se que a decisão constante do ID. Num. 64113488, que acolheu a denunciação da lide da Seguradora Nobre do Brasil S/A, determinando a citação do denunciado, de modo tácito, por sua vez, não acolheu a pretensão quanto ao motorista, Sr. Ailson Ramos Barbosa.
Ademais, não há notícias de que foi interposto qualquer recurso
(...)
V O T O – M É R I T O
(...)
- Recurso interposto por TRANSPORTE JAÓ LTDA: As questões relevantes ao deslinde recursal constam dos seguintes tópicos:
- concorrência da vítima para o dano experimentado pela vítima, eis que não utilizada cinto de segurança;
- alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório;
- alegação de ausência de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo;
- Requerimento de reforma da sentença, quanto ao dano moral, mencionando que ‘(...) a Recorrida NÃO EXERCE QUALQUER ATIVIDADE REMUNERADA (fls. 422), EIS QUE, DO LAR, E QUE NÃO HÁ QUALQUER DEBILIDADE FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS; INEXISTINDO ASSIM A PERDA DA PROFISSIONALIDADE AMPARADA JURIDICAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO’. (ID. Num. 64125502 - Pág. 4);
- Eventualmente requer a redução do valor fixado a título de dano moral, fundamentando o pedido em razão de que a condenação é elevadíssima e não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade;
- Pede, em razão da ausência da perda da profissionalidade – posto que não há indicação de percentual de redução de capacidade laboral – Laudo Inconclusivo – a redução da pensão para 50% do valor do salário mínimo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E também a dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro;
- Pede a dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro.
Quanto ao primeiro ponto: - concorrência da vítima para o dano experimentado, eis que não utilizada cinto de segurança, não merece guarida tal alegação. Primeiro porque em caso de transporte de pessoas incide a responsabilidade objetiva derivada de contrato, e segundo porque cabe à transportadora adotar meios capazes de fazer com que os passageiros utilizem o cinto de segurança, não havendo qualquer fato que demonstre ter a transportadora se desincumbido de tal mister.
No que tange à alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que como dito alhures, é o caso de responsabilidade objetiva, de modo que se mostra necessária apenas a existência de nexo causal entre os fatos e o dano, com o nexo causal existente entre eles. Assim, pouco importa se a culpa pelo acidente tenha ocorrido por conduta de terceiro.
(...)
Quanto ao pedido de dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro, considero-o insubsistente, pois a meu viso, somente pode haver dedução quanto aos valores efetivamente pagos pela via administrativa”. (id 90627965 - Pág. 7/11)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186, 355, I, 927, 944, 950, caput, e parágrafo único, do Código Civil; e 373, I e II, do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa, pois “embora tenha sido realizada prova pericial médica, esta não abrangeu a dinâmica do acidente e demais fatos controvertidos nos autos, o que demandaria prova de outra índole (testemunhal, etc – tempestivamente requerida)”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já constavam nos autos. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1166815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 477, § 2o, I, e § 3o, do CPC, cuja controvérsia se refere à preclusão para a apresentação de pedido de esclarecimento sobre o laudo pericial, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 944 do CC, uma vez que se pretende discutir o valor fixado a título de danos morais, que seria exorbitante, por estar em pleno descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. LESÃO CORPORAL GRAVE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
3. Na hipótese, a alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, diante do acidente descrito na inicial, demandaria necessariamente o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pelo autor, que sofreu lesões corporais de natureza grave em razão do acidente de trânsito.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1948496/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.